Tribunal: TJBA
Processo: 0001183-03.2019.8.05.0106
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0001183-03.2019.8.05.0106 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: EDIVALDO BARBOSA DE ASSIS Advogado(s): DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATOR: DES. NILSON CASTELO BRANCO ACORDÃO EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VEREDITO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA. NÃO ACOLHIMENTO. REDUÇÃO DA PENA. AFASTADA, DE OFÍCIO, NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA, A VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE DO AGENTE. SÚMULA N° 444 DO STJ. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. VIABILIDADE. SÚMULA N° 545 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de Apelação Criminal interposta por Edivaldo Barbosa de Assis contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Ipirá que, acolhendo a deliberação dos jurados, o condenou pela prática do crime de homicídio qualificado, tipificado no art. 121, § 2°, IV, do CP, à pena de 27 (vinte e sete) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, no regime inicial fechado, negando-lhe o direito ao recurso em liberdade. O apelante pugna pela desconstituição do veredito popular, reputado manifestamente contrário à prova dos autos, alegando ter atuado em legítima defesa putativa. Subsidiariamente, postula o reconhecimento da atenuante da confissão. O Ministério Público manifestou-se pelo não provimento do recurso. A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento parcial do recurso para reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o veredito popular é manifestamente contrário à prova dos autos; e (ii) saber se é cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea na dosimetria da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A soberania do veredito do Corpo de Jurados só cede às decisões que não encontram mínimo apoio no contexto probatório, sendo necessário que a decisão do Conselho de Sentença guarde correlação com as provas colhidas na instrução, sob pena de violação às garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. 4. A materialidade é inequívoca, demonstrada pelo laudo de exame de necropsia que concluiu que a vítima faleceu de esgorjamento por instrumento de ação corto-contundente. A autoria é incontestável, baseada na confissão judicial do apelante. 5. A versão de legítima defesa putativa apresentada pelo réu não foi corroborada por outras provas. O depoimento da testemunha presencial José Nilton Coelho dos Santos, cotejado com as extensas lesões descritas no laudo necroscópico, serve de lastro à hipótese acusatória de que o réu sabia a quem dirigia as agressões e atuou dolosamente. 6. O veredito popular ostenta efetivo lastro na prova oral e pericial produzida, não se apresentando manifestamente contrário à prova dos autos, devendo ser respeitada a soberania do júri. 7. Na dosimetria, verifica-se erro na primeira fase ao utilizar critério inadequado para valoração negativa da personalidade do agente, conforme Súmula n° 444 do STJ, devendo ser recalibrada a pena base para 21 (vinte e um) anos de reclusão. 8. O reconhecimento da atenuante da confissão é devido, com esteio na Súmula 545 do STJ, porquanto o recorrente confessou a autoria delitiva, ainda que de forma qualificada. Sendo preponderante a atenuante da confissão em relação à agravante do meio cruel, a pena deve ser reduzida proporcionalmente na segunda fase, na fração de 1/12 (um doze avos). IV. DISPOSITIVO E TESE: 9. Recurso conhecido e parcialmente provido para reconhecer e aplicar a atenuante da confissão, fixando a reprimenda definitiva em 19 (dezenove) anos e 3 (três) meses de reclusão, no regime inicial fechado. Tese de julgamento: "1. A soberania do veredito popular deve ser respeitada quando a decisão dos jurados encontra amparo mínimo nas provas produzidas no processo, sendo inviável a desconstituição quando existem elementos probatórios que lastreiam a condenação. 2. A atenuante da confissão espontânea é devida mesmo quando qualificada, nos termos da Súmula 545 do STJ, sendo preponderante em relação às agravantes de natureza objetiva na segunda fase da dosimetria." DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: • CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "c"; CP, arts. 59, 61, II, "d", 65, III, "d", 67 e 121, § 2°, IV; CPP, arts. 155 e 593, III, "d". JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: • STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.678.102/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 3.12.2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.758.097/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 27.11.2024; STJ - AgRg no HC n. 781.327/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022; STJ - AgRg no HC n. 800.983/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 22/5/2023; STJ - AgRg no REsp n. 2.123.676/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 17/6/2024). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Criminal nº 0001183-03.2019.8.05.0106, oriundo da Vara Criminal da Comarca de Ipirá, em que figura como Apelante Edivaldo Barbosa de Assis e Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer o recurso e a ele dar parcial provimento, para aplicar a atenuante da confissão e redimensionar a pena, afastando, de ofício, a valoração negativa da circunstância judicial da personalidade do agente, nos termos do voto.